Tribunal: TJSP
Processo: 2209609-57.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória em fase de cumprimento de sentença. Agravo de instrumento provido. Questionamento sobre a irregularidade na representação processual que não se sustenta, tendo em vista que a pretensão do executado, ora embargante, não gerou uma ação independente, mas um incidente no cumprimento de sentença, sendo desnecessária a exigência de nova procuração para que o

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória em fase de cumprimento de sentença. Agravo de instrumento provido. Questionamento sobre a irregularidade na representação processual que não se sustenta, tendo em vista que a pretensão do executado, ora embargante, não gerou uma ação independente, mas um incidente no cumprimento de sentença, sendo desnecessária a exigência de nova procuração para que o patrono do exequente, ora embargado, o defenda no incidente. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.